Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRRS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0700013-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE PEREIRA CANDIDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELE PEREIRA CANDIDO DE OLIVEIRA contra a decisão por meio da qual o MM Juiz plantonista da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0768982-79.2025.8.07.0001, proposta pela ora Agravante em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA e SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA, indeferiu o pedido formulado pela parte Autora, sob o fundamento de que “Diante desse quadro fático reproduzido pela documentação anexada aos autos, ainda não é possível concluir pelo descumprimento da liminar deferida nos autos, mormente pela ausência de relatório médico noticiando que o parto deverá ser realizado imediatamente. Como bem ressaltado na decisão proferida pelo juiz plantonista na data de ontem, não é possível afirmar, com base em conjecturas, que a obrigação fixada na liminar não será cumprida” (Num. 261240309 - Pág. 3 do Feito originário). A Agravante narra, em síntese, que, desde as primeiras semanas de gestação, passou a apresentar intercorrências obstétricas relevantes, tais como descolamento de placenta, ameaça de aborto e episódios recorrentes de infecção urinária, todos com necessidade de internação hospitalar, circunstâncias que a enquadram como gestante de alto risco, conforme documentação médica juntada. Relata, ainda, que exames obstétricos recentes indicaram suspeita de atresia duodenal fetal, malformação congênita grave, com risco aumentado de desenvolvimento de polidrâmnio, situação capaz de ocasionar aumento da pressão uterina, dispneia, desconforto abdominal, contrações irregulares e antecipação do trabalho de parto. Diante desse quadro, recebeu orientação médica expressa para buscar atendimento obstétrico de urgência de forma imediata sempre que apresentasse sintomas compatíveis. Diz que, embora tenha sido deferida tutela de urgência na origem, determinando à operadora de saúde a garantia de assistência obstétrica adequada, a ordem judicial não vem sendo efetivamente cumprida. Sustenta que a própria operadora de saúde não apresentou informações claras quanto ao hospital de referência para realização do parto, inexistindo definição prévia de unidade hospitalar apta ao atendimento do caso. Narra que, diante da ausência de garantia assistencial, dirigiu-se pessoalmente aos hospitais indicados (Hospital Anchieta e Maternidade Brasília), sendo informada, em ambos, da inexistência de autorização ou previsão para a realização do parto. Acrescenta que, em 1o de janeiro de 2026, deu entrada novamente em hospital, apresentando contrações, alterações em cardiotocografia basal, encontrando-se com 37 a 38 semanas de gestação e 3 cm de dilatação, ocasião em que houve indicação médica expressa de transferência imediata para unidade hospitalar com maior suporte pediátrico e UTI neonatal, o que, até o momento, não foi providenciado. Informa que, apesar desse contexto fático, o magistrado de origem entendeu não estar caracterizado o descumprimento da tutela de urgência, ao fundamento de inexistir relatório médico determinando a realização imediata do parto, indeferindo o pedido formulado fundamentado na ausência de situação de natureza urgentíssima. Alega que a decisão agravada incorre em equívoco ao restringir o cumprimento da tutela à realização imediata do parto, quando a obrigação imposta consistiria na garantia concreta e efetiva de assistência obstétrica compatível com gestação de alto risco, independentemente da deflagração do parto. Afirma, ainda, que a ausência de hospital de referência, a negativa das unidades indicadas e a não transferência da paciente, apesar de expressa indicação médica, configuram descumprimento material da ordem judicial, expondo a gestante e o nascituro a risco concreto e iminente. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato cumprimento da liminar deferida na origem, com a adoção das medidas necessárias à sua efetivação, inclusive transferência para hospital adequado, bloqueio de valores, imposição de astreintes e demais providências coercitivas cabíveis. Sem preparo, haja vista que a Agravante requereu os benefícios da Justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Conforme consta do Feito de origem, em 23/12/2025, foi deferida tutela de urgência para determinar às Rés que: “1) Assegurem imediatamente a internação da autora em unidade hospitalar apta ao atendimento de gestação de alto risco, com equipe obstétrica especializada e suporte neonatal completo, inclusive UTI Neonatal, custeando integralmente todos os procedimentos necessários. 2) Providenciem a imediata transferência da autora para o Hospital Anchieta, conforme previamente indicado pela própria operadora, ou, na inexistência de vaga, autorizem, sem qualquer restrição administrativa, contratual ou temporal, a internação e o parto em hospital particular de referência, incluindo a Maternidade Brasília ou outra unidade adequada, às expensas das requeridas. Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$ 300.000,00, sem prejuízo de majoração ou sequestro de valores, caso necessário, para garantir a efetividade da decisão.” (Num. 260988100 – Processo originário). Também analisando os autos originários, observo que pedido de conteúdo equivalente ao do presente recurso já havia sido formulado pela autora na petição de ID Num. 26116910 (Feito originário), tendo a MM Juíza entendido que as informações da Autora não eram suficientes para a caracterização de descumprimento da decisão inicialmente proferida. Então peticionou a Autora (Num. 261220404 – Processo originário) alegando o reitera, deliberado e grave descumprimento da decisão liminar, pedido este que não foi conhecido por meio da decisão de ID Num. 261228802 (também do Processo originário), proferida em 01/01/2026, ao fundamento de que a pretensão já havia sido apreciada e de que as providências necessárias à realização do parto cesariano, agendado para 04/01/2026, encontravam-se devidamente determinadas, com intimação do convênio e da unidade hospitalar, além da fixação de multa diária para eventual descumprimento. Novamente, compareceu a Autora aos autos (Num. 261234199 do Feito de origem) e reiterou que está havendo o descumprimento da liminar inicialmente deferida e pleiteou tutela de urgência para: “A. Que seja determinado a realização a transferência imediata do hospital adequado e credenciado, especialmente no Hospital Brasília ou no Hospital Anchieta conforme determinação judicial; B. b) promovam a transferência imediata da Requerente para o Hospital Anchieta, conforme previamente indicado pela própria operadora do plano de saúde e constante na ficha da paciente, garantindo-se a continuidade integral da assistência obstétrica e neonatal; C. c) na hipótese de inexistência de vaga no Hospital Anchieta, seja autorizada, sem qualquer limitação administrativa, contratual ou temporal, a transferência imediata da Requerente para a Maternidade Brasília, ou para outro hospital particular de referência, plenamente apto ao atendimento do caso concreto; D. d) inexistindo unidade hospitalar adequada disponível no Distrito Federal, seja determinada a transferência da Requerente para hospital localizado fora de Brasília, igualmente às expensas das Requeridas, abrangendo todas as despesas com internação, parto, procedimentos médicos, honorários profissionais, UTI Neonatal e demais cuidados necessários, até a alta médica da mãe e do recém-nascido; E. e) subsidiariamente, em caso de resistência, omissão ou descumprimento da ordem judicial, seja autorizado o bloqueio de valores suficientes nas contas das Demandadas, a fim de garantir o custeio integral do parto e de todos os procedimentos médicos indispensáveis à preservação da saúde materno-fetal, assegurando-se a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da vida, bem jurídico maior tutelado pelo ordenamento jurídico; F. Isso exposto, requer a determinação da transferência da paciente para hospital Anchieta ou Hospital Maternidade Brasília, ou outro que tenha suporte NEONATAL de forma liminar. e) A determinação do cumprimento da liminar através do oficial de justiça requisição de força policial, caso necessário, para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial; f) A majoração substancial da multa diária (astreintes) para valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem limitação de teto, a incidir desde o primeiro descumprimento, com majoração automática em caso de reiteração, aplicada solidariamente às Requeridas e aos hospitais, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis; g) A comunicação ao Ministério Público, diante da gravidade dos fatos e do risco concreto à saúde da Requerente e do nascituro; i) Por fim, a adoção de todas as medidas necessárias à efetiva tutela do direito à saúde e à vida, com prioridade absoluta na apreciação do feito, diante da urgência extrema do caso.” Ante o referido petitório, o MM Juiz no Plantão, por entender que não estava evidenciada natureza urgentíssima, indeferiu o pedido formulado pela parte (Num. 261240309 – Processo de origem). Naquela oportunidade, consignou-se, ainda, a impossibilidade de se reconhecer inadimplemento de obrigação antes da data prevista para o parto, bem como a inexistência de relatório médico que indicasse a necessidade de sua antecipação, considerando-se meramente hipotética a alegação de eventual descumprimento. Como suposto elemento novo, a Agravante juntou relatório médico (Num. 261234201), no qual se registra que o Hospital Mantevida aguarda respostas quanto à transferência da paciente para unidade hospitalar com maior suporte pediátrico e disponibilidade de UTI neonatal. Todavia, da análise do referido documento não se extrai indicação de situação atual de urgência ou emergência, tampouco informação de agravamento do quadro clínico que evidencie o descumprimento da liminar anteriormente deferida. Nesse contexto, ausente comprovação de fato superveniente apto a alterar o quadro anteriormente examinado, não havendo elementos que autorizem, neste momento, a conclusão pelo descumprimento da obrigação imposta nos autos originários ou pela necessidade de intervenção judicial imediata, destacando, até mesmo, que o parto está marcado para o próximo dia 04/01/2026. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após o recesso forense, faça-se conclusão ao juiz natural do presente recurso, o eminente Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 02 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial